Tribunal: STJ
Processo: 5000444-17.2023.8.21.0119
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908060 - RS (2025/0129467-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANDRE ODAIR KUTTI ALVES
ADVOGADOS
: ERIC VINÍCIUS KMIECZIK SOARES - RS102797
JOSÉ MAURO BARBIERI - RS017169
CARLOS ROBERTO MACHADO MARQUES - RS087605
VALERIA TEREZINHA LEMES - RS112767A
OTAVIO AUGUSTO RORATO - RS081851
AGRAVADO
: HERBERT BORRE
AGRAVADO
: CATURRA FREE SHOP LTDA
AGRAVADO
: CATURRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AGRAVADO
: CATURRA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: ALEX KLAIC - RS0061287
ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA - RS017287
GEORGIA SCHNEIDER EISELE - RS121295
PRISCILLA CALEGARO CORRÊA - RS085770
DIEGO GUILHERME ROTTA - RS092893
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO DE ACORDO.
SÚMULA No 211/STJ.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME FÁTICO-
SÚMULA No 5/STJ.
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola o art. 489 do Código de Processo Civil nem importa deficiência
na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para
decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados
na origem, tampouco quando os embargos de declaração opostos não
suscitaram a questão e a parte recorrente não indicou a contrariedade ao
do CPC nas razões do recurso especial, atraindo a incidência da
art. 1.022
Súmula no 211/STJ.
3. A orientação desta Corte é no sentido de que o acordo homologado
judicialmente se reveste de feição contratual, de modo que a revisão da
interpretação dada pelo Tribunal recorrido aos seus termos encontra óbice na
Súmula no 5/STJ.
4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53194192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:12:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 34c08d7f-4f20-49f3-9dcc-91c64c814ab6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
09/12/2025
15/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:12:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 34c08d7f-4f20-49f3-9dcc-91c64c814ab6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908060 - RS (2025/0129467-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANDRE ODAIR KUTTI ALVES
ADVOGADOS
: ERIC VINÍCIUS KMIECZIK SOARES - RS102797
JOSÉ MAURO BARBIERI - RS017169
CARLOS ROBERTO MACHADO MARQUES - RS087605
VALERIA TEREZINHA LEMES - RS112767A
OTAVIO AUGUSTO RORATO - RS081851
AGRAVADO
: HERBERT BORRE
AGRAVADO
: CATURRA FREE SHOP LTDA
AGRAVADO
: CATURRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AGRAVADO
: CATURRA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: ALEX KLAIC - RS0061287
ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA - RS017287
GEORGIA SCHNEIDER EISELE - RS121295
PRISCILLA CALEGARO CORRÊA - RS085770
DIEGO GUILHERME ROTTA - RS092893
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO DE ACORDO.
SÚMULA No 211/STJ.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME FÁTICO-
SÚMULA No 5/STJ.
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola o art. 489 do Código de Processo Civil nem importa deficiência
na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para
decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados
na origem, tampouco quando os embargos de declaração opostos não
suscitaram a questão e a parte recorrente não indicou a contrariedade ao
do CPC nas razões do recurso especial, atraindo a incidência da
art. 1.022
Súmula no 211/STJ.
3. A orientação desta Corte é no sentido de que o acordo homologado
judicialmente se reveste de feição contratual, de modo que a revisão da
interpretação dada pelo Tribunal recorrido aos seus termos encontra óbice na
Súmula no 5/STJ.
4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52351801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:29
Código de Controle do Documento: 12850178-f46c-4017-bb33-d08c50c0a200

Trata-se de agravo interposto por ANDRE ODAIR KUTTI ALVES contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a" da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul, assim ementado:

"AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. INCOMPATIBILIDADE COM A VONTADE DAS PARTES.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DESCONSTITUÍDA.
I.
PRELIMINAR.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
INOCORRÊNCIA.
NÃO
PROSPERA A ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA PRECLUSO O DIREITO A
RECORRER DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA, EIS QUE, CONFORME SE
DEPREENDE DAS RAZÕES RECURSAIS DO APELANTE, A ATA DE AUDIÊNCIA
TERIA REDUZIDO A TERMO QUESTÕES E MATÉRIAS QUE NÃO TERIAM SIDO
DISCUTIDAS PELAS PARTES EM AUDIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
II. TRATA-SE DE AÇÃO POR MEIO DA QUAL A PARTE DEMANDANTE
PRETENDE O AFASTAMENTO DOS DEMANDADOS DA ADMINISTRAÇÃO E DO
QUADRO SOCIETÁRIO DAS EMPRESAS AUTORAS, MEDIANTE A RESPECTIVA
DISSOLUÇÃO PARCIAL DAS SOCIEDADES.
III. A SENTENÇA, POR SUA VEZ, AO HOMOLOGAR O ACORDADO ENTRE AS
PARTES EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DECRETOU A DISSOLUÇÃO TOTAL
DAS EMPRESAS, MAS FIXOU DATA PARA APURAÇÃO DOS HAVERES,
DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL E POSSIBILITOU A
AQUISIÇÃO DAS COTAS SOCIAIS DE UM DOS SÓCIOS PELOS DEMAIS.
IV. OCORRE QUE, CONFORME SE DEPREENDE DA INICIAL E DAS RAZÕES
RECURSAIS, A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA RESIDE NA DISSOLUÇÃO
APENAS PARCIAL DAS SOCIEDADES, COM A RETIRADA DOS DEMAIS
SÓCIOS DO QUADRO SOCIETÁRIO, NÃO ABARCANDO A DISSOLUÇÃO
TOTAL, COMO CONSTOU NA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA.
V. EMBORA OS DEMANDADOS REFIRAM QUE FICOU PACTUADO EM
AUDIÊNCIA QUE A DISSOLUÇÃO TOTAL DAS SOCIEDADES SOMENTE
OCORRERIA NA HIPÓTESE DE AS PARTES NÃO CONSEGUIREM NEGOCIAR,
ENTRE SI, A COMPRA E VENDA DAS COTAS SOCIETÁRIAS DAS EMPRESAS
EM QUESTÃO, NÃO É POSSÍVEL ALCANÇAR TAL CONCLUSÃO A PARTIR DA
LEITURA DO TERMO DE AUDIÊNCIA.
VI.
ISSO
PORQUE
AS
DISPOSIÇÕES
CONSTANTES
NO
ACORDO
HOMOLOGADO SÃO INCOMPATÍVEIS ENTRE SI, VISTO QUE A DISSOLUÇÃO
TOTAL DA SOCIEDADE ATRAI A NECESSIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO E
PARTILHA, NOS TERMOS DO
DO CC. NO ENTANTO, DA LEITURA
ART. 1.102,
DOS TERMOS ACORDADOS, DEPREENDE-SE QUE HOUVE A HOMOLOGAÇÃO
DA DISSOLUÇÃO TOTAL DAS SOCIEDADES, MAS FOI DETERMINADA A
APURAÇÃO DE HAVERES, NOS TERMOS DO
DO CPC, APLICÁVEL
ART. 603,
VIA
DE
REGRA
ÀS
DISSOLUÇÕES
PARCIAIS.
INCLUSIVE,
FICOU
CONSIGNADA A POSSIBILIDADE ÀS PARTES DE NEGOCIAÇÃO DAS COTAS
SOCIETÁRIAS.
VII. ASSIM SENDO, TENDO EM VISTA AS PECULIARIDADES DO CASO
CONCRETO E A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO POR UMA DAS
PARTES, VERIFICA-SE QUE O ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE NÃO
ATENDEU O INTERESSE DAS PARTES DO PROCESSO, SENDO IMPOSITIVA A
DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PARA POSSIBILITAR
NOVA COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES OU, CASO ESTA NOVA TENTATIVA
SEJA INEXITOSA, O JULGAMENTO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
PRELIMINAR REJEITADA.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO.
APELAÇÃO PREJUDICADA" (e-STJ fls. 1.809-1.810).

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 1.849-1.851).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA52351801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:29
Código de Controle do Documento: 12850178-f46c-4017-bb33-d08c50c0a200

(i) art. 492 do CPC, pois "a desconstituição do acordo não foi requerida por
nenhuma das partes, não sendo sequer objeto da discussão processual até então havida.
O acórdão, portanto, assim procedeu agindo de ofício, sem provocação e sem apontar o
" (e-STJ fl. 1.871).
permissivo legal para tanto
(ii) art. 489 do CPC, porque, ao proceder da maneira acima exposta, a Corte
local não apresentou os respectivos fundamentos (e-STJ fl. 1.872).
(iii) arts. 209, 278 e 1.000 do CPC, porque ilegal o recurso dos recorridos
contra o acordo homologado, visto que a harmonia de vontades é pressuposta,
extinguindo-se o direito de recorrer e a possibilidade de questionamento após o término
da audiência (e-STJ fl. 1.874).
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Observa-se que a Corte local dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:

"Preliminar. Preclusão consumativa. Inocorrência. Não prospera a
alegação de que estaria precluso o direito a recorrer da sentença
homologatória, eis que, conforme se depreende das razões recursais do
apelante, a ata de audiência teria reduzido a termo questões e
matérias que não teriam sido discutidas pelas partes em audiência.
Além disso, a análise pretendida abarcaria o próprio mérito da
demanda, não sendo possível o seu enfrentamento em sede de
preliminar.
Assim sendo, vai rejeitada a preliminar.
Trata-se de ação por meio da qual a parte autora pretende o
afastamento dos demandados da administração e do quadro societário das
empresas Caturra Free Shop Ltda., Caturra Importação e Exportação Ltda. e
Caturra Transporte e Logística Ltda., mediante a respectiva dissolução parcial
das sociedades.
Por sua vez, como visto no relatório supra, sobreveio sentença que,
ao homologar o acordado entre as partes em audiência de instrução, decretou
a dissolução total das empresas, mas fixou data para apuração dos haveres,
determinou a realização de perícia atuarial e possibilitou a aquisição das cotas
sociais de um dos sócios pelos demais.
Pois bem. Sobre a liquidação da sociedade dissolvida totalmente e a
diferença com relação à apuração de haveres realizada quando ocorre a
dissolução parcial da sociedade, importante trazer trecho da obra do
renomado jurista Fábio Ulhoa Coelho (in Coelho, Fábio Ulhoa. Manual de
Direito Comercial - 14. ed. rev. e atual. de acordo com o novo código civil e
alteração da LSA e ampl. com estudo sobre o comércio eletrônico. - São Paulo:
Saraiva, 2003 - p. 166/170):
[...]
Ocorre que, conforme se depreende da petição inicial e das
razões recursais [...], a pretensão da parte autora reside na dissolução
apenas parcial das sociedades, com a retirada dos demais sócios do
quadro societário, não abarcando a dissolução total, como constou na
sentença homologatória.
Documento eletrônico VDA52351801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:29
Código de Controle do Documento: 12850178-f46c-4017-bb33-d08c50c0a200

Por outro lado, em contrarrazões, os demandados referem
que ficou pactuado em audiência que a dissolução total das
sociedades ocorreria somente na hipótese de as partes não
conseguirem negociar, entre si, a compra e venda das cotas societárias
,
das empresas em questão senão vejamos [...]:
[...]
No entanto, peço vênia para transcrever trecho do termo de
audiência [...], pois pertinente para demonstrar que a partir da leitura
do documento, máxima vênia, não se chega à conclusão exposta pelos
demandados em sede de contrarrazões, vejamos:
[...]
Isso porque as disposições constantes no acordo homologado
são incompatíveis entre si, visto que a dissolução total da sociedade
atrai a necessidade de sua liquidação e partilha, nos termos do
do CC.
art. 1.102,
No entanto, da leitura dos termos acordados, depreende-se
que, embora tenha sido homologada a dissolução total das sociedades,
foi determinada a apuração de haveres, nos termos do
do
art. 603,
CPC, aplicável via de regra às dissoluções parciais, bem como ficou
consignada a possibilidade às partes de negociação das cotas
societárias.
[...]
Além disso, considerando que houve a interposição de
recurso de apelação por uma das partes, bem como as peculiaridades
do caso concreto analisadas acima, verifica-se que o acordo celebrado
não atendeu o interesse das partes do processo, sendo impositiva a
desconstituição da sentença homologatória para possibilitar nova
composição entre as partes ou, caso esta nova tentativa seja inexitosa,
o julgamento de mérito pelo juízo de origem.
Consequentemente, deve ser desconstituída, de ofício, a sentença
homologatória proferida na origem, ficando prejudicado o apelo da parte
autora.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e desconstituir, de
ofício, a sentença homologatória proferida na origem, julgando prejudicada a
apelação" (e-STJ fls. 1.805-1.808 - grifou-se).

Portanto, fundamentou-se em que:
a ata de audiência teria reduzido a
(i)
termo matérias não discutidas e esse é o centro da controvérsia, o que impede o seu
enfrentamento como preliminar;
não procede a conclusão exposta em contrarrazões
(ii)
(pelo ora recorrente), pois as disposições constantes no acordo homologado são
incompatíveis entre si, confundindo-se a dissolução total (a exigir liquidação e partilha,
conforme o
do CC) com a dissolução parcial, determinando-se apuração de
art. 1.102
haveres (art. 603 do CPC), além de consignar possibilidade de negociação de cotas; e (iii)
a interposição de apelação e as peculiaridades do caso concreto evidenciam que
o acordo homologado não atendeu ao interesse das partes e não correspondeu, com
clareza, à vontade manifestada, impondo-se a desconstituição da sentença
homologatória para viabilizar nova composição ou, se infrutífera, o julgamento de mérito.
Quanto à incompatibilidade homologada por sentença, o acórdão fundamenta-
se, ainda, na doutrina e em precedentes internos, diferenciando precisamente os
institutos da dissolução total (liquidação e partilha) e dissolução parcial (apuração de
haveres), bem como, quanto à incompatibilidade dos termos da homologação com a
vontade das partes, transcreve precedentes locais no sentido de que esta circunstância
enseja a desconstituição da sentença homologatória.
Documento eletrônico VDA52351801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:29
Código de Controle do Documento: 12850178-f46c-4017-bb33-d08c50c0a200

Nesse contexto, não se verifica a aludida violação ao
do CPC, pois
art. 489
o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, aplicando o direito que
entendeu cabível à hipótese. O fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão da parte não configura ausência de fundamentação.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, E 186 DO
CTN. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
NATUREZA
ALIMENTAR.
EQUIPARAÇÃO
A
CRÉDITO
TRABALHISTA.
PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTE
REPETITIVO (TEMA 637). ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
§ 1o, DO
ART. 489,
CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
[...]
2. Não se verifica afronta ao
§ 1o, do CPC, pois o acórdão
art. 489,
recorrido
analisou
a
questão
controvertida,
apresentando
fundamentação suficiente para embasar a conclusão, ainda que
contrária ao interesse da parte recorrente.
3. Inexistente dissídio jurisprudencial, porquanto o acórdão impugnado está
em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
não havendo similitude fática e jurídica com os paradigmas colacionados.
4. Recurso especial não provido."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 2.635.892/SP,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
13/10/2025,
17/10/2025

"Direito civil. Recurso especial. Ação de cobrança. Validade de prova pericial.
Juros moratórios .
[...]
2. A parte recorrente alegou: (i) violação do
§1o, do CPC, por ausência
art. 489,
de enfrentamento de questões relevantes nos embargos de declaração; (ii)
ofensa ao
do CPC, por irregularidade na prova pericial; e (iii) afronta ao
art. 473
do Código Civil, pela aplicação de juros moratórios de 1% ao mês, em
art. 406
vez da Taxa SELIC.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve violação do
§1o, do CPC, em razão de ausência de
art. 489,
fundamentação adequada no acórdão recorrido; (ii) saber se a perícia judicial
realizada, que divergiu da modalidade originalmente determinada, é válida à
luz do
do CPC; e (iii) saber se os juros moratórios aplicados devem ser
art. 473
calculados com base na Taxa SELIC ou no percentual de 1% ao mês, conforme
o
do Código Civil.
art. 406
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente,
enfrentando as questões relevantes e justificando a improcedência das
alegações recursais, não havendo violação do
§1o, do CPC.
art. 489,
[...]
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, improvido. Determinada a devolução dos autos ao Tribunal
de origem para sobrestamento quanto à aplicação da Taxa SELIC, nos termos
do
do CPC."
art. 1.040
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp 2.186.956/RJ,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
13/10/2025,
16/10/2025

Documento eletrônico VDA52351801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:29
Código de Controle do Documento: 12850178-f46c-4017-bb33-d08c50c0a200

No que se refere à ofensa aos arts. 209, 278, 492 e 1.000 do CPC, verifica-se
que a matéria neles versada não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer
de modo implícito, tampouco os embargos de declaração opostos suscitaram vício no
julgado que os envolvesse (e-STJ fls. 1.825-1.827).
Observa-se que também não foi alegada violação do
do CPC, com a
art. 1.022
finalidade de sanar omissão porventura existente.
Portanto, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
.
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. O prequestionamento constitui requisito de admissibilidade do
recurso especial, exigindo-se que a questão federal tenha sido
discutida e decidida pelo Tribunal de origem, não bastando a mera
oposição de embargos de declaração se a matéria não foi efetivamente
apreciada pelo Tribunal a quo (
.
Súmula n. 211/STJ)
2. Não se configura o prequestionamento quando o Tribunal de origem
não analisa, nem mesmo implicitamente, os dispositivos legais
apontados como violados, não se aperfeiçoando o prequestionamento
ficto se não há indicação concomitante de violação do
do
art. 1.022
CPC.
[...]
Recurso especial não conhecido."
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp 1.986.502/SP,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
13/10/2025,
16/10/2025

"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao
do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
art. 1.022
autos" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp 1.834.881/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
17/10/2022,
19/10/2022)

Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o acordo
homologado judicialmente se reveste de feição contratual, de modo que a revisão da
interpretação dada pelo Tribunal recorrido aos seus termos encontra óbice na
Súmula no 5/STJ.
Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E RECONVENÇÃO. ACORDO
HOMOLOGADO EM JUÍZO. DIVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO QUE RECONHECE O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO AJUSTE
MANTIDA EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO
AMPLIADO.
DESNECESSIDADE.
INTERPRETAÇÃO
CONJUNTA
DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CRÉDITO ESTIMADO SUJEITO À CONDIÇÃO.
VIOLAÇÃO À CLÁUSULA CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ.
Documento eletrônico VDA52351801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:29
Código de Controle do Documento: 12850178-f46c-4017-bb33-d08c50c0a200

1. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, em se tratando de agravo de
instrumento, o julgamento ampliado somente terá lugar em caso de reforma,
por maioria, de decisão de mérito, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Precedente.
2. A interpretação conjunta das cláusulas do acordo homologado em
juízo, realizada pelo Tribunal de origem, evidencia que a expectativa
do crédito previsto no pacto estava condicionada ao êxito nos
processos escolhidos pela recorrente para conduzir até o respectivo
término, sem garantia de obtenção dos valores estimados.
3. Rever a interpretação feita pelo acórdão recorrido acerca da
interpretação das cláusulas da transação encontra óbice na
Súmula 5/STJ.
4. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido."
(
relator Ministro Marco Buzzi, relatora para acórdão
REsp 2.177.617/DF,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
3/6/2025,
- grifou-se)
21/8/2025

Com efeito, em vista que as conclusões do Tribunal de origem decorreram
inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório, a sua desconstituição
torna-se inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a
Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais, na forma do
§ 11, do CPC,
art. 85,
tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52351801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:29
Código de Controle do Documento: 12850178-f46c-4017-bb33-d08c50c0a200

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.908.060 / RS
Número Registro: 2025/0129467-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004441720238210119
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE ODAIR KUTTI ALVES
ADVOGADOS : JOSÉ MAURO BARBIERI - RS017169
OTAVIO AUGUSTO RORATO - RS081851
ERIC VINÍCIUS KMIECZIK SOARES - RS102797
CARLOS ROBERTO MACHADO MARQUES - RS087605
VALERIA TEREZINHA LEMES - RS112767A
AGRAVADO
: HERBERT BORRE
AGRAVADO
: CATURRA FREE SHOP LTDA
AGRAVADO
: CATURRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AGRAVADO
: CATURRA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS : ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA - RS017287
PRISCILLA CALEGARO CORRÊA - RS085770
ALEX KLAIC - RS0061287
Documento eletrônico VDA53164619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:48:18
Código de Controle do Documento: c5d57b4e-c72a-4889-b57e-8b3d36a6c6d2

GEORGIA SCHNEIDER EISELE - RS121295
DIEGO GUILHERME ROTTA - RS092893
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:48:18
Código de Controle do Documento: c5d57b4e-c72a-4889-b57e-8b3d36a6c6d2